Tribunal: TJES
Processo: 5008211-34.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008211-34.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO FARIAS DE BESSA
RECORRIDO: WAL MART BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008211-34.2021.8.08.0024

RECTE.: LEANDRO FARIAS DE BESSA

RECDO.: WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA (WAL MART BRASIL LTDA) e PHILCO ELETRONICO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRODUTO DEFEITUOSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

O requerente alega ter adquirido ar Condicionado Split Inverter Philco 9000 BTUs, no valor de R$ 1.584,00, na loja da empresa requerida, todavia, foi surpreendido ao constatar vício no produto, ainda dentro do período de garantia. Em contato junto à ré, foi informado da necessidade de troca de uma peça, e que precisaria aguardar 30 dias para tanto; todavia, ao fim deste prazo, o problema não foi resolvido, eis que a peça encaminhada pela empresa estava errada. Assim, diante da demora na solução do problema, veio a juízo requerer a devolução do valor pago pelo produto, bem como reparação pelo dano moral sofrido.

Em sede recursal (ID 2337592), requereu a majoração do quantum indenizatório fixado em R$ 1.000,00, por entender insuficiente para a reparação do dano.

Tese da ré

As requeridas apresentaram contrarrazões recursais aos IDs 2337599 e 2337596, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida..

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2337589) dispôs que: “Ante o exposto: a) HOMOLOGO a desistência parcial da ação e EXTINGO o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC, quanto ao pedido de reparação por dano material; e b) CONDENO a WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA (WAL MART BRASIL LTDA) e PHILCO ELETRONICO S/A, solidariamente a pagarem a LEANDRO FARIAS DE BESSA o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local. FACUTO à WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA (WAL MART BRASIL LTDA) e PHILCO ELETRONICO S/A o recolhimento do produto viciado, na residência de LEANDRO FARIAS DE BESSA, no prazo de 10 (dez) dias, caso não tenha ocorrido, após o comprovado cumprimento das condenações impostas, sem qualquer ônus para o Requerente, que deverá franquear o acesso das Requeridas para a providência. Vencido o prazo, sem qualquer diligência das Requeridas, poderá a parte autora dar a destinação que melhor lhe aprouver ao bem.”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado, vez que aparentemente hipossuficiente, conforme documentação apresentada.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Restou incontroversa a existência de dano moral no caso, dado que o autor, ora recorrente, comprovou, por meio de documentação nos autos, que o produto adquirido possui vício e que, mesmo estando no prazo de garantia contratual, a empresa requerida falhou em efetuar o reparo, troca ou reembolso do produto.

Importa dizer, ainda, que o recorrente aguardou o prazo de 30 dias para a entrega de nova peça, todavia a assistência técnica procedeu ao envio da peça errada; e, de mais a mais, comprova que por diversas vezes recebeu técnicos da empresa requerida em sua residência, todavia nenhum deles resolveu o problema do ar condicionado, motivo pelo qual se sentiu lesado.

Outrossim, não se pode esquecer que o fornecedor é responsável pelo defeito do produto, e causou danos ao consumidor por não realizar sua substituição ou devolver o valor pago no produto defeituoso. Importa salientar que a ré somente entrou em contato com o consumidor para uma tentativa de solução administrativa do problema após o ajuizamento da presente ação, quando estornou o valor pago pelo bem, razão pela qual entende-se que houve descaso da recorrida no tratamento com a parte recorrente.

Deste modo, impõe-se o dever de indenizar o recorrente pelos danos materiais e morais sofridos. A controvérsia no presente recurso cinge-se apenas no quantum fixado a título de danos materiais.

Ainda que o consumidor se identifique como hipossuficiente, a soma destes fatores requer uma indenização em patamares superiores ao quantum de R$ 1.000,00 arbitrado, dado que os padrões desta Turma Recursal para casos similares são bastante divergentes deste valor, embora ele não seja materialmente insignificante.

Desta forma, respeitando os mencionados critérios, da extensão do dano e culpabilidade de seu causador, mas também considerando a situação econômica da vítima para não importar enriquecimento ilícito, tenho que o valor da indenização deve ser majorado para R$ 2.500,00, mantendo a data da sentença como marco da fixação dos juros e correção monetária.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença e MAJORAR o quantum indenizatório a título de dano moral para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.